Tribunal: STF
Processo: RE 1475257
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2 Direito Constitucional e Financeiro. 3. Retenção pela União de verbas da cota do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Impossibilidade, no caso. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. 4. Aplicação da mesma ratio decidendi do RE 770.149/PE, tema 743 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.